Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE PREÇOS. PREGÃO. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONTRATADA. EXCEÇÃO DE CONTRA NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULAS EXORBITANTES. MULTA PELO ATRASO NO FORNECIMENTO. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Administração pode firmar contratos com o particular, sob a proteção de cláusulas que exorbitem o direito comum (cláusulas exorbitantes), quando, para assegurar o interesse da coletividade, atua com supremacia em relação a terceiros.
2. Considerando que o contrato firmado pelas partes foi processado através de sistema de registro de preços, na modalidade de pregão, conclui-se que o contrato firmado entre as partes é um Contrato Administrativo, submetido ao regime jurídico de direito público, estando as contraprestações decorrentes dele submetidas ao mesmo regime jurídico, ou seja, público.
3. Desse modo, em se tratando de contrato administrativo, em regra, a exceptio non adimpleti contractus não é oponível contra a Administração Pública, haja vista que as cláusulas exorbitantes, inseridas nos contratos administrativos, impõem a continuidade do serviço público, mesmo havendo inadimplência da Administração Pública.
4. Assim, embora constatado que a Administração Pública restou inadimplente contratualmente por período superior a 90 (noventa) dias, tal fato, por si só, não autoriza a contratada a cumprir diversamente o ajustado, mormente quando se trata de contrato administrativo, regido por cláusulas que conferem à Administração Pública vantagens em relação ao contratado, em atenção ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.
5. Ademais, não restou demonstrado qualquer encargo extraordinário e insuportável capaz de suspender o fornecimento dos medicamentos contratados, razão pela qual considera-se revestida de legalidade a aplicação da multa em razão do atraso na entrega.
6. Deu-se provimento ao recurso de apelação.